Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. RUBEFAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear a condenação, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos, em que prova testemunhal é confirmada pela prova pericial, que concluiu pela existência de agressão física que atingiu a vítima
2. Se as agressões físicas desferidas pelo réu na vítima geraram mera rubefação, de menos de 1 cm, impõe-se a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41. Pena readequada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.